Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0721338-46.2025.8.07.0000 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : LUCAS CUSTODIO FEITOZA Relator Des. : JESUINO RISSATO Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, em que pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em favor do sentenciado Lucas Custodio Feitoza (ID 72302185 - págs. 326/330). O recorrente aduz, em resumo, que o agravado foi condenado pela prática do crime de roubo, delito perpetrado com violência/grave ameaça à pessoa, de modo a não preencher os requisitos definidos no Pedido de Providências no 0405992- 25.2021.8.07.0015, que exige, para a autorização da saída antecipada, que o sentenciado não esteja cumprindo pena por crime contra a integridade física. Argumenta que “ainda que não tenha havido violência física propriamente dita contra as vítimas, a mera ameaça utilizada pelo executado foi suficiente para infringir o bem jurídico da integridade física, notadamente pelo uso de arma de fogo para tal finalidade”. Requer, assim, a revogação do benefício concedido (ID 72302185 - págs. 350/357). Contrarrazões da defesa pela manutenção do decisum recorrido (ID 72302185 - págs. 366/370). Por força do Juízo de retratação, o magistrado a quo rechaçou os argumentos do recorrente, mantendo a decisão (ID 72302185 - pág. 381). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 72548484). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu pedido de saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica em favor do agravado. Ocorre que, em consulta ao andamento processual no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o Juízo da VEP proferiu decisão de concessão de livramento condicional em favor do agravado, em 2.6.2025 (mov. 374.1.), sendo os autos remetidos à VEPERA. Diante disso, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica informou que, em 4.6.2025, foi retirado e desvinculado o dispositivo de monitoração eletrônica do sentenciado (mov. 391.1.) Portanto, não mais vigora a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em face do livramento condicional concedido, de modo a restar prejudicado o pedido de revogação da saída antecipada. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador Jesuino Rissato Relator